Tribunal: TJSP
Processo: 0003196-67.2010.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PERUÍBE – INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO TÍPICA DE MATA ATLÂNTICA – LEGITIMIDADE PASSIVA – Responsabilidade ambiental que possui natureza "propter rem" – Inteligência do artigo 225 da Constituição Federal – Aplicação da súmula 623 do STJ – Irrelevante o fato de os réus não serem mais

Ementa:

MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PERUÍBE – INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO TÍPICA DE MATA ATLÂNTICA – LEGITIMIDADE PASSIVA – Responsabilidade ambiental que possui natureza "propter rem" – Inteligência do artigo 225 da Constituição Federal – Aplicação da súmula 623 do STJ – Irrelevante o fato de os réus não serem mais possuidores do imóvel rural – Inocorrência de irregularidade quanto à emenda da petição inicial – Inclusão de adquirentes do imóvel no polo passivo da demanda que não importa em alteração do pedido ou da causa de pedir, nem configura hipótese de intervenção de terceiros – Documentos constantes dos autos que atestam a perpetuação da degradação ambiental – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Eventual descumprimento ou mesmo constatação de impossibilidade quanto à execução das medidas impostas que viabilizam sua conversão em perdas e danos – Responsabilidade extensível a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para os danos ambientais – Sentença mantida – RECURSOS NÃO PROVIDOS.